Tribunal: CARF
Processo: 18220.728115/2021-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18220.728115/2021-76
ACÓRDÃO
1102-001.664 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNDO ORIENTAL PATRIMONIAL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2021
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. MULTA ISOLADA. EXIGÊNCIA.
INCONSTITUCIONALIDADE.
É inconstitucional a exigência da multa isolada prevista no art. 74, § 17, da
Lei 9.430/1996, aplicada em caso de não homologação de compensação,
consoante decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal –
STF em Tema de Repercussão Geral.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Lizandro Rodrigues de Sousa – Relator
Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Lizandro Rodrigues de Sousa,
Cristiane Pires Mcnaughton, Roney Sandro Freire Correa, Gustavo Schneider Fossati, Andrea Viana
Arrais Egypto (substituto[a] integral) e Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

Fl. 42
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.664 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18220.728115/2021-76
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 33 e ss) em que a Recorrente se insurge contra
decisão no Acórdão da DRJ (n. 109-010.881 – 1a Turma /DRJ09, e-fls. 23 e ss) que considerou
procedente o lançamento de ofício. Assim dispôs em relatório a decisão recorrida:
1. Trata o presente processo de Notificação de Lançamento lavrada em 16/08/2021, relativa
a multa por compensação não homologada, no valor de R$ 94.500,00.
2. O Crédito Tributário total lançado, a Descrição dos Fatos e Fundamentação Legal estão
abaixo reproduzidos:

3. O presente auto de infração encontra-se apensado aos autos do processo no
10880.954.185/2017-16.
Da Impugnação:
4. Cientificada do auto de infração, aos 27/08/2021, fls. 12, contribuinte apresentou
impugnação aos 27/09/2021, fls. 02/03, onde aduz em síntese que:
5. Não pode ser considerada como infração a declaração de compensação a respeito da qual
não existe julgamento definitivo da autoridade fiscal.
6. Nesse sentido, até que seja prolatada decisão final, pede pelos efeitos da suspensão da
exigibilidade nos termos do artigo 151, III do CTN. Traz jurisprudência judicial a respeito.
7. E ao final requer, com base no exposto, seja julgado improcedente o auto de infração,
cancelando-se a penalidade imposta.
8. É o relatório.

O Acórdão da DRJ (n. 109-010.881 – 1a Turma /DRJ09, e-fls. 23 e ss) considerou
procedente o lançamento de ofício. A decisão foi assim ementada:

Fl. 43
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.664 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18220.728115/2021-76
3
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Data do fato gerador: 16/08/2021
MULTA. COMPENSAÇÃO NÃO-HOMOLOGADA. CRÉDITO NÃO RECONHECIDO.
EFEITOS.
Não reconhecido, em sede de DRJ, o crédito pleiteado, deve ser mantida a multa isolada
prevista no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96 (50% sobre o valor do débito objeto de
declaração de compensação não homologada).
O contribuinte foi cientificado em 30/03/2022 (e-fl. 30) da decisão de Primeira
Instância e apresentou Recurso Voluntário em 26/04/2022 (e-fl. 32 e ss) em que repete os
argumentos da impugnação.

VOTO
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa
O Recurso é tempestivo. Atendidos os demais requisitos de admissibilidade, dele
conheço.
Conforme relatado, trata-se de auto de infração para a exigência de multa isolada
regulamentar, prevista no art. 74, §17, da Lei n° 9.430/96, em razão de compensações não
homologadas.
Da Ação Direta de Inconstitucionalidade
A imposição da multa isolada foi objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade no
4905, de relatoria do Min. Gilmar Mendes e do Recurso Extraordinário no 796.939/RS (Tema de
Repercussão Geral no 736).
Em 17/03/2021, o Supremo Tribunal Federal (STF) concluiu o julgamento de ambos
os casos, reconhecendo a inconstitucionalidade da norma que previa a aplicação da chamada multa
isolada de 50% sobre o valor do débito objeto de pedido de compensação não homologado.
No primeiro caso, por maioria de votos, a ADI foi parcialmente conhecida, e, nessa
extensão, julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei no
9.430/1996, incluído pela Lei no 12.249/2010 e alterado pela Lei no 13.097/2015, e, por
arrastamento, a inconstitucionalidade do inciso I do § 1o do art. 74 da Instrução Normativa RFB no
2.055/2021, que previam a aplicação da aludida multa nos casos de compensação não homologada.
No recurso extraordinário foi seguida a mesma linha sendo afastada a aplicação da referida multa e,
assim, foi fixada a seguinte tese, vinculante para a Administração e o Poder Judiciário:
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para
propiciar automática penalidade pecuniária.
Considerando a Repercussão Geral e o trânsito em julgado ocorrido em 20/06/2023,
e nos termos do art. 98, parágrafo único, I, do Anexo II do Regimento Interno do CARF, o
entendimento do Supremo Tribunal Federal, em decisão plenária transitada em Julgado, é de
observância obrigatória pelo CARF.
Fl. 44
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.664 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18220.728115/2021-76
4

Pelo exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 45
DF CARF MF
Original